Tribunal: TJDFT
Processo: 0748660-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0748660-17.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: PAULO SERGIO DA PAIXAO BARBOSA IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR DE PLANALTINA D E C I S Ã O Trata-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pela Defensoria em favor de PAULO SERGIO DA PAIXÃO BARBOSA, no qual aponta como autoridade coatora o Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar de Planaltina. Relata que o paciente foi denunciado como incurso na conduta tipificada no art. 21 da Lei das Contravenções Penais sob a égide da Lei 11.340/2006, supostamente praticada em desfavor de sua namorada, Elda Cunha de Oliveira, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (vias de fato). Consta da diligência de ID 74282056 a “citação” do acusado certificada pelo Oficial de Justiça por whatsapp. Argumenta que, no âmbito do processo penal, a citação eletrônica, seja por qual meio for, possui expressa vedação legal, conforme teor do art. 6° da Lei 11.419/2006. Sustenta que evidente a ilegalidade da citação realizada por meio de telefone, sem observância das cautelas, requisitos e formalidades legais, com prejuízo ao acusado. Requer, em apreciação liminar, a suspensão do feito até a apreciação do mérito do presente. No mérito, requer a ratificação da liminar concedida para que seja deferida a ordem de Habeas corpus, determinando a realização da citação, nos termos da Lei, por meio de mandado a ser cumprido pessoalmente, assegurando a mais ampla defesa ao acusado, sob pena de afronta direta ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal. É relatório. DECIDO. O Habeas corpus tem por objetivo coibir restrição à liberdade de locomoção, desde que a ilegalidade seja manifesta, não se prestando à discussão aprofundada de mérito, porque seus estreitos limites não permitem exame aprofundado de provas. Por sua vez, a concessão de medida liminar em habeas corpus é criação jurisprudencial, cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restem evidenciadas, visto que a medida não tem previsão legal. Sendo assim, diante da análise da peça inicial e dos documentos que a instruem, mostra-se precoce, em sede liminar, a suspensão do trâmite regular do processo principal, como pretende a impetrante, fazendo-se necessária uma cognição mais profunda do contexto dos elementos constantes dos autos, a partir do caso concreto. Pela certidão de ID 74282056, verifica-se que a citação foi feita de acordo com os preceitos constantes da Portaria GC 155, de 9 de setembro de 2020 deste Tribunal, bem como da decisão proferida no processo SEI PA 0016466/2020, em que restou consignado que "os mandados de citação especificados no § 2° do art. 3o da Portaria GC 155/2020, ou seja, que estejam sob a guarda dos Oficiais de Justiça e que tenham sido expedidos até 28/8/2020, assim como todos os mandados expedidos após esta data e enquanto durar o regime extraordinário de trabalho, possam ser cumpridos não apenas por meio do sistema CISCO/WEBEX, mas, também por intermédio de aplicativo de mensagem (WhatsApp ou similar que possua criptografia e segurança compatíveis com o ato judicial), devendo o Oficial de Justiça realizar um print do contato com a parte, a fim de comprovar a realização do ato e o conteúdo da comunicação processual, lavrando certidão nos autos. Caso o destinatário do ato não manifeste confirmação de recebimento da mensagem, deverá o Oficial cientifica-se, por outros meios, de que a citação foi efetivamente recebida e de que dela o destinatário tomou ciência, certificando detalhadamente as circunstâncias da diligência, com descrição dos motivos pelos quais considera atingida a finalidade do ato de citação. Na hipótese de a parte, citada via aplicativo de mensagem, não comparecer aos autos, ficará a critério do Juízo a apreciação quanto à necessidade de expedição, ou não, de novo mandado de citação, a ser cumprido presencialmente pelo Oficial de Justiça, ou eventual ocorrência de revelia". Ademais, conforme dispõe o artigo 563 do CPP, “nenhum ato será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”. No caso concreto, nota-se que não houve prejuízo processual objetivamente demonstrado que importe em nulidade do ato de citação, uma vez que os elementos necessários para o conhecimento da denúncia foram devidamente encaminhados ao denunciado e que não há dúvidas quanto à ciência, pelo acusado, do ato da citação e do teor da acusação. Destarte, a ciência do teor da denúncia é inequívoca, consoante demonstra a troca de mensagens entre o denunciado e a oficiala de justiça (ID 74282057), ocasião em que o réu, inclusive, manifestou interesse em ser representado pela Defensoria Pública. Nos moldes da orientação do STJ adotada por esta Corte, admite-se habeas corpus substitutivo de recurso legalmente previsto somente quando há flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, o que não é o caso dos autos. No caso, não se constata flagrante ilegalidade da decisão questionada, uma vez que devidamente motivada às peculiaridades do caso concreto. Ante o exposto, indefiro a liminar. Comunique-se à Autoridade Coatora, solicitando as informações. Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. P.I. Brasília, 16 de novembro de 2020 16:25:40. ROBSON BARBOSA Desembargador